Tribunal: TJES
Processo: 5028264-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cláusula Penal; Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028264-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
RECORRIDO: DAVID VICTORIA HOFFMANN PADUA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO QUE SUPERA QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “
O Requerente celebrou, em julho de 2013, dois contratos de consórcio para aquisição de imóvel sob os nºs 3730780 e 3730788, ambos com prazo de 180 meses. Aduz que por motivos pessoais, não teve mais condição de manter os contratos, contudo não conseguiu receber os valores, uma vez que foi informado que o recebimento somente se daria ao final do grupo, bem como aplicação de multa pela desistência. Diante disso, pleiteia a revisão do contrato, declaração de nulidade das cláusulas abusivas e a restituição imediata da quantia paga”
.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: condenar a RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA a restituir a DAVID VICTORIA HOFFMANN PADUA, após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota excluída, o valor de R$ 17.545,14 (dezessete mil quinhentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos), subtraindo 24,5% correspondente à taxa de administração e R$ 944,64 (novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), referente ao seguro, quanto ao contrato 0003730780, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 30626198, e juros de mora a contar da citação; e R$22.425,01 (vinte e dois mil quatrocentos e vinte e cinco reais e um centavo) subtraindo 24,5% correspondente à taxa de administração, e R$ 1.113,90 (mil cento e treze reais e noventa centavos), referente ao seguro, quanto ao contrato 0003730788, com correção monetária a partir dos desembolsos, consoante extrato do ID 30627074, e juros de mora a contar da citação.

3. Requer a parte ré a reforma da sentença para determinar a incidência no dispositivo do abatimento antecipado da taxa de administração, bem como a omissão da cláusula penal por quebra contratual.

4. Questão de ordem: incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a causa. É possível verificar,
in casu
, que o valor contratual extrapola a alçada dos juizados especiais cíveis, eis que a avença
não fora previamente cancelada
. A pretensão autoral recai sobre a integralidade do negócio, o qual foi firmado no montante de R$300.000,00. Logo, o valor do proveito econômico da causa extrapola o teto permitido no microssistema dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º, inciso II, da LJE, o que retira a competência deste juízo para apreciação e julgamento da lide
.

5.

Acerca do tema, é forçoso lembrar que o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos consubstancia-se na alçada dos Juizados Especiais estaduais (Lei 9.099/95. art. 3º, inciso I). Sendo assim, para efeito de atribuição do valor da causa, em termos do sistema dos Juizados Especiais, deve-se atentar para a orientação contida no Enunciado Cível nº 39 do FONAJE [
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/95, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido
]. Aliás, o critério versado no enunciado orientativo em comento, em verdade, rege todo o sistema processual cível. Assim, o valor da causa nas ações da competência dos Juizados Especiais Cíveis há de corresponder ao valor, em moeda corrente nacional, do benefício econômico pretendido e, para sua quantificação, deve o interessado observar os critérios constantes do art. 292 do CPC, no que é aplicável ao procedimento dos Juizados Especiais.

6.

No que importa aos autos, dispõe o preceito legal em comento que o valor da causa será: “
na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (CPC, art. 292, inciso II) e “
na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (CPC, art. 292, inciso VI).

7. Recurso conhecido para
reconhecer de ofício a

incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação e
declarar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 51, inciso II, da LJE.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)